Tribunal: TJBA
Processo: 8031454-46.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-27
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031454-46.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROQUE ALESSANDRO LIMA NEPOMUCENO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PANDEMIA. COVID-19. DECRETO N.º 16.529/2016. LAUDO TÉCNICO INDISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DENEGADA A SEGURANÇA. 1. O cerne da questão aventada nos autos envolve a ausência de pagamento de adicional de insalubridade ao impetrante, policial militar, em razão das atividades exercidas no período da pandemia ocasionada pelo COVID 19. 2. Os arts. 1.º e 2.º do Decreto Estadual n.º 16.529/16 estabelecem que os adicionais de insalubridade serão concedidos conforme a legislação vigente, na legislação estadual e nas Normas Regulamentadoras 14 e 15, bem como, que o direito à percepção exige prova de que o servidor trabalhe de maneira habitual e contínua em condições insalubres. 3. Ademais, de acordo com o art. 7.º do referido Decreto, para a concessão do adicional é indispensável a apuração das condições de insalubridade a partir da emissão de Laudo Técnico Pericial, o qual deve ser emitido pela Junta Médica Oficial do Estado, ou de Laudo Técnico de Identificação dos Riscos Ambientais, desde que homologado pela Junta Médica. 4. Da análise dos autos, constata-se a ausência de prova pré-constituída que comprove a existência do direito líquido e certo sustentado pelo impetrante, uma vez que não há provas que atestem que o trabalho é exercido em condições insalubres, nos moldes preconizados pelo Decreto Estadual n.º 16.529/16. 5. Desse modo, apesar de a pandemia ser fato notório, não deve prosperar a argumentação do impetrante ao afirmar que os policiais militares fazem jus à percepção do adicional de insalubridade, visto que apenas o laudo técnico é capaz de atestar as condições de insalubridade. Segurança denegada. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º 8031454-46.2020.8.05.0000, em que figuram como Impetrante ROQUE ALESSANDRO LIMA NEPOMUCENO e, como Impetrado o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2022. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG12